Tribunal: TJBA
Processo: 8012713-79.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8012713-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JHONNATAN WALLAS REIS ALVES e outros

Advogado(s)
:
DIOGO DENES DO NASCIMENTO ALVES

IMPETRADO: VARA DO JURI DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM
HABEAS CORPUS
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA POR MEIO DA QUAL FOI NEGADA A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR.
REQUERIMENTO DE IMPRONÚNCIA SOB
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO DE HABEAS CORPUS QUE NÃO PODE SER UTILIZAD
A
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MATÉRIA QUE JÁ FOI APRECIADA EM SEDE DE RECUSO EM SENTIDO ESTRITO
ONDE FOI RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PARA QUE O RÉU SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI E NEGADO O PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Habeas Corpus nº
8012713-79.2025.8.05.0000
, da Comarca de Eunápolis, tendo como Agravante
JHONNATAN WALLAS REIS ALVES
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO CONHECER DO
RECURSO
, nos termos do voto condutor.